Tribunal: TJSP
Processo: 2044998-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Cumprimento de Sentença - Não evidenciado o ânimo do credor de abandonar a causa, o qual se fez presente pleiteando a realização de diversos atos de execução - Inocorrência - Várias tentativas da agravada em buscar os bens penhorados - Ocultação da devedora - Decisão mantida - Recurso desprovido.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Cumprimento de sentença -

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Cumprimento de Sentença - Não evidenciado o ânimo do credor de abandonar a causa, o qual se fez presente pleiteando a realização de diversos atos de execução - Inocorrência - Várias tentativas da agravada em buscar os bens penhorados - Ocultação da devedora - Decisão mantida - Recurso desprovido.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Cumprimento de sentença - Desnecessidade que, logo no requerimento de instauração do incidente, já estejam demonstrados todos os requisitos legais para a desconsideração, os quais poderão ser comprovados no curso do incidente, com o exercício do contraditório e a instrução probatória -Processamento do incidente e cumprimento dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.